Tribunal: STF
Processo: Rcl 62349
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários S.A. e Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda., contra decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020787-94.2017.5.04.0009, pela qual teria sido violada autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF, na ADI nº 3.961 e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 
 
2.	As reclamantes narram que, na origem, são rés em ação trabalhista movida por Maria Aparecida Dias de Souza, em que se pleiteia reconhecimento de vínculo empregatício. Alegam que mantiveram com a beneficiária contrato de associação imobiliária, nos termos da Lei nº 6.530, de 1978.
 
3.	Informam que o Juízo de 1º Grau reconheceu o vínculo de emprego em razão do exercício da atividade-fim por parte da então reclamante e fundamentou que as empresas não se desincumbiram do ônus de comprovar que sua relação com a parte reclamante se dava estritamente na forma prevista no art. 6º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.530, de 1978. 

4.	Acrescentam que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em sede de recurso ordinário, confirmou a sentença, sendo opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Aduzem que o recurso de revista interposto foi obstado, com fundamento nos enunciados nº 126 e nº 296 da Súmula do TST, e que o agravo de instrumento manejado foi desprovido.
 
5.	Sustentam violação das teses jurídicas fixadas por esta Suprema Corte, a saber, os julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF, na ADI nº 3.961 e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema RG nº 725.
 
6.	Requerem, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pleiteiam a cassação das decisões proferidas nos autos da Ação Trabalhista nº 0020787- 94.2017.5.04.0009, com determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios.
 
7.	Em 04/10/2023, deferi o pedido liminar para suspender a tramitação do Processo nº 0020787-94.2017.5.04.0009, bem como do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0020583-40.2023.5.04.0009, até o julgamento final desta reclamação (e-doc. 30).
 
8.	O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região prestou as informações. Em suma, relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 34).
 
9.	A parte beneficiária, Maria Aparecida Dias de Souza, em contestação, impugna o valor da causa. Aponta ausência de esgotamento das vias ordinárias. Diz da ausência de aderência estrita entre os precedentes tidos por desrespeitados e o caso de origem. Alega impossibilidade de revisão de fatos e provas. Pleiteia a improcedência dos pedidos. Requer o benefício da gratuidade da justiça (e-doc. 42).
 
10.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 57):
 
“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324/DF, ADC 48/DF E ADIS 3.961/DF E 5.625/ DF. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM RAZÃO DE FRAUDE CONTRA DIREITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. DECISÃO QUE NÃO ABRANGE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE PEDIDO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FUNDADO NOS ARTS. 2º, 3º E 9º DA CLT. 
1. Inexiste aderência estrita entre a decisão reclamada, que reconhece o vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a empresa reclamante, por entender comprovada fraude contra direitos trabalhistas no contrato de prestação de serviços, e as decisões proferidas na ADPF 324/DF, na ADC 48/ DF e nas ADIs 5.625/DF e 3.961/DF, que assentaram a constitucionalidade da terceirização de atividade fim em geral e, em particular, à licitude da figura do transportador autônomo nas atividades de transporte de cargas e de contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor. 
2. É incabível, em reclamação, revolver-se o conjunto fático e probatório, para o fim de desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos do vínculo de emprego. 
— Parecer pela negativa de seguimento da reclamação.”
 
11.	A liminar concedida foi referendada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual realizada de 20 a 27/10/2023 (e-doc. 59).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
12.	De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.

13.	Quanto ao valor atribuído à causa, observo que a reclamação tem caráter autônomo, conferindo-lhe valor econômico também autônomo em relação ao ato reclamado. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO – VALOR DA CAUSA. O critério a orientar a atribuição do valor à causa, considerados os estritos contornos da reclamação constitucional, não guarda relação com o utilizado no processo em que proferido o ato reclamado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando se tratar de recurso formalizado no curso de processo cujo rito os exclua.
(Rcl 27984 AgR-segundo, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 05-11-2019, p. 20-11-2019)

14.	Portanto, nada a acolher, no ponto.

15.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
16.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
17.	Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
18.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
19.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
20.	Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
21.	Em casos como o presente, envolvendo contrato de corretagem, inclusive,  alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
22.	Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
23.	No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no julgamento do recurso ordinário (e-doc. 24, p. 6-338; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...) VÍNCULO DE EMPREGO. TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO PARA A SEGUNDA RECLAMADA
A sentença entendeu que as reclamadas não se desincumbiram, satisfatoriamente, de seu ônus de comprovar que sua relação com a reclamante se dava estritamente na forma prevista no art. 6º, §§ 2º e 3º da Lei nº 6.530/1978, bem como presentes os elementos da não eventualidade e onerosidade, declarou que a relação jurídica havida entre a reclamante e a reclamada GOLDSZTEIN CYRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A correspondia a uma relação empregatícia, a qual teve início em 02/01/2006, foi transferida para a reclamada SELLER CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA em 1º/01/2013 e perdurou até 27/01/2017. Fixou que a autora recebia, mensalmente, o valor médio de R$ 7.961,58 a título de comissões.
(...)
De plano, esclareço que, ao admitir que a reclamante lhe prestou serviços, as reclamadas atraíram para si o ônus da prova acerca da existência do fato impeditivo apresentado (art. 818 da CLT, c/c 373, II, do NCPC), qual seja, a autonomia da demandante na prestação de serviços e, por seguinte, a ausência de subordinação jurídica, mormente considerando a inexistência nos autos de contrato de prestação de serviços autônomos passível de desfazer a presunção estabelecida, o qual prevaleceria até prova em contrário. 
Não obstante, observo que a controvérsia foi decidida conforme avaliação da prova produzida nos autos, entendendo o Magistrado da origem que restou caracterizada a presença dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, especialmente quanto à subordinação jurídica da reclamante às reclamadas. 
Isso posto, é fato incontroverso que a reclamante prestou serviços na área de comercialização de imóveis registrados no cadastro da reclamada, no período indicado na inicial. 
Conforme já referido, não veio aos autos qualquer contrato firmado entre as partes e, embora o contrato de prestação de serviços entabulado entre a reclamante e a Presto Cobrança e Gestora de Ativos Ltda., figurando como interveniente anuente Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda, indique que as partes firmaram contrato para que a reclamante atuasse como gestora de negócios autônoma/corretor de imóveis (id0e628ca - Pág. 1), tal acordo não tem, por si só, o condão de afastar a existência ou não de vínculo de emprego. É que o Direito do Trabalho se norteia pelo princípio da primazia da realidade, sendo que a realidade dos fatos possui maior peso do que o conteúdo de documentos ou, mesmo, do nome n iuris atribuído pelas partes à avença entre elas entabulada. 
Nessa linha, existem elementos de prova nos autos revelando que a subordinação estava presente, tanto sob o viés objetivo, quanto subjetivo. 
A evidenciar a subordinação sob o prisma objetivo, observo que a reclamante desenvolvia atividade essencial para as reclamadas. Ou seja, a reclamante, atuando nas vendas de imóveis cadastrados nas reclamadas, divulgando lançamentos junto a imobiliárias externas, treinando corretores das imobiliárias credenciadas e revendendo unidades que retornavam, agia diretamente em atividades fins das empresas.
Com efeito, conforme constou do laudo pericial, em resposta ao quesito 5 da reclamante, é possível verificar que as reclamadas possuem como objeto social (id 2cb1bbd - Pág. 3): 
a) Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários S/A (ID 2ca1bf6 - Pág. 5/6): "Artigo 4º - A Sociedade tem por objetivo a incorporação, construção e comercialização de imóveis, nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, Podendo inclusive: (a) administrar e promover empreendimentos imobiliários, de qualquer natureza, próprios ou de terceiros; (b) comprar e vender imóveis; (c) prestar serviços relacionados às suas atividades; (d) participar do capital de outras Sociedades, como sócia ou acionista." 
b) Seller Consultoria Imobiliária e Representações LTDA (ID 058a93e - Pág. 6): "Cláusula 3ª A sociedade tem por objetivo social: a) a consultoria, intermediação de venda e compra de imóveis residenciais e comerciais; b) estudos e pesquisas na área de desenvolvimentos e marketing de produtos imobiliários; c) assessoria na área de lançamentos de imóveis residenciais e comerciais; d) Compra e venda de imóveis; e e) a participação em outra sociedades, nacionais e estrangeiras, na condição de acionista ou sócia quotista". 
Ora, não é crível que as reclamadas, cujos objetos sociais sejam a venda e a intermediação da compra e venda de imóveis, não contratem empregados para o desempenho das suas próprias atividades fins, a não ser com intuito de burlar os direitos trabalhistas e mascarar o vínculo de emprego existente. Note-se que, consoante razões recursais, até mesmo o "gerente" ou "coordenador" da empresa era um corretor "autônomo", com a responsabilidade de auxiliar nas vendas e coordenar a equipe de vendedores, atuando em observância às "diretrizes" da empresa. Ou seja, nem o gerente era considerado empregado, embora, na essência, coordene uma equipe que presta serviços à reclamada. 
Em suma, a reclamante estava inserida na dinâmica empresarial das reclamadas. E, se por um lado, o fato da reclamante desenvolver atividade essencial para as reclamadas já não serve, por si só, para configurar a relação de emprego (ante a licitude da terceirização da atividade fim), de outro, é uma circunstância relevante, na análise da existência ou não do vínculo de emprego. Isso porque, na hipótese de a reclamante desenvolver atividade estranha e desvinculada dos fins sociais das reclamadas, não se configurando nem como atividade meio, sequer se cogitaria de avançar no exame da subordinação subjetiva.
(...)
Assim, impõe-se manter a sentença que reconheceu o vínculo de emprego havido entre a reclamante e a reclamada GOLDSZTEIN CYRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, com início em 02 /01/2006, o qual foi sucedido pela reclamada SELLER CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA em 1º/01/2013 e findou em 27/01/2017”.
(...)
Nego seguimento aos recursos. (...).”
 
24.	Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a parte reclamante e o corretor de imóveis autônomo. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
25.	Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
26.	Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de serviços imobiliários, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.
 
27.	Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários autônomos por parte de imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-Agr/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).
 
28.	Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.
 
29.	Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
30.	Em acréscimo, trago à lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
31.	No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
32.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator